Tribunal: TJDFT
Processo: 0716155-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716155-96.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO SERGIO PEQUENO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O documento de fl. 329 (ID 47209144), não comprova a intimação do mandante, ônus do causídico, na forma do artigo 112 e parágrafos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no caso por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. Assim, nenhum efeito tem a petição de fl. 328 (ID 47209143), devendo o advogado apor ciência do julgamento, para as providências que reputar cabíveis, ou demonstrar adequadamente a notificação do réu. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 14 de junho de 2023 17:37:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora